Tribunal: STF
Processo: HC 247117
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 893.578/MT, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 18 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada:



    [...]



    Por oportuno, transcrevo os seguintes excertos das informações prestadas – doc. id. n. 380553130, in verbis: 



    “A título de contextualização, cumpre ressaltar que este Juízo deflagrou no mês de maio de 2021 a Operação Grão Branco, que visa desarticular Organização Criminosa voltada para a prática dos crimes de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, da Lei nº 11.343/06), Associação para o Tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06) e Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores (1º da Lei nº 9.613/98). Foram expedidos mandados judiciais para cumprimento nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Amazonas, Maranhão, Pará, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, sendo decretadas 38 (trinta e oito) prisões e expedidos 92 (noventa e dois) mandados de busca e apreensão. Além disso, foram expedidas 103 (cento e três) ordens de sequestro, em desfavor de pessoas físicas e jurídicas investigadas. As investigações desenvolvidas pela Polícia Federal propiciaram a apreensão de quase 4 (quatro) toneladas de cocaína, além da identificação de diversos associados, suas tarefas, bem como os veículos e aeronaves utilizados para o desempenho das atividades ilícitas. 



    [...]



    Em relação a ARY FLÁVIO SWENSON HERNANDES, apontado como líder da ORCRIM, tanto a gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado, como a vida pregressa do agente indicam que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública, notadamente pela possibilidade de reiteração delitiva. Restou apurado nas investigações que nem mesmo a prisão de ARY SWENSON o desestimulou a continuar atuando em favor da organização criminosa. 



    […]



    Quanto à futura aplicação da lei penal, registre-se que ARY permaneceu por diversos anos foragidos da justiça brasileira na Bolívia, o que denota que, em caso de condenação, não tem interesse em se submeter a aplicação da lei penal. Nesse sentido, restou apurado que ARY valeu-se da concessão de saída temporária para evadir-se do território nacional e homiziar-se na Bolívia. Assim, não há dúvidas de que há risco à futura aplicação da lei penal, caso ARY seja colocado em liberdade. 



    […]



    In casu, afigura-se necessária a manutenção do decreto prisional atacado, conforme determinado pelo Juízo de origem, haja vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis indicadas na sentença, sobretudo, considerando-se a reincidência, o modus operandi e a posição de destaque do réu, ora paciente, na ORCRIM, bem como por que ele, durante a instrução criminal, ostentou a condição de foragido, além do risco concreto de fuga, por tudo que foi analisado e fundamentado no édito sentencial. 



    [...]



    Nesse diapasão, inexistindo fato novo apto a ensejar a modificação do entendimento da autoridade apontada como coatora que, na sentença penal condenatória, manteve a prisão preventiva do sentenciado, ora paciente, deve ser mantida a determinação de cumprimento da pena no regime inicial fechado, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Por derradeiro, em consulta ao Sistema Processual Informatizado deste TRF da 1ª. Região, verifico que o recurso de apelação interposto na ação penal originária n. 1000196-77.2022.4.01.3601, foi remetido para a Procuradoria-Regional da República da 1ª Região, a fim colher a manifestação ministerial. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, com fundamento na Súmula 691/STF. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "GRÃO BRANCO". TRÁFICO DE DROGAS. RECOLHIMENTO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. SÚMULA 691/STF. NÃO VISLUMBRADA DECISÃO TERATOLÓGICA OU DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO. 



    AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    […] 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) a mesma ordem de prisão, decretada na Medida Cautelar 1002087-07.2020.4.01.3601, foi apresentada nas sentenças das duas ações penais para justificar a ‘manutenção’ de prisão e negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade; e (b) o juízo de origem se valeu de uma única ordem de prisão para restringir a liberdade do paciente em mais de uma ação penal, em que pesem terem processos distintos e não unificados. 



    Assim, requer a concessão da ordem, fazendo cessar imediatamente o constrangimento ilegal que está a sofrer o paciente.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. P/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. P/ acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente